Tribunal: TJSP
Processo: 1000503-47.2020.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de parcial procedência para reconhecer que o mútuo foi contratado para pagamento mensal do valor de R$ 571,15 (quinhentos e setenta e um reais e quinze centavos), condenado o réu a reajustar o contrato perante a fonte pagadora do autor no prazo de 30 dias, e a devolver o pagamento em excesso de

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de parcial procedência para reconhecer que o mútuo foi contratado para pagamento mensal do valor de R$ 571,15 (quinhentos e setenta e um reais e quinze centavos), condenado o réu a reajustar o contrato perante a fonte pagadora do autor no prazo de 30 dias, e a devolver o pagamento em excesso de forma simples. Apelo das partes. Alegação em réplica no sentido de que a assinatura aposta pelo autor no instrumento com previsão de parcelas no valor de R$ 571,15 (quinhentos e setenta e um reais e quinze centavos) foi copiada e colada no instrumento com parcelas no valor de R$ R$ 604,60 (seiscentos e quatro reais e sessenta centavos), cuja cópia foi juntada pelo réu. Necessidade de apuração em perícia grafotécnica. Conversão do julgamento em diligência para produção de prova pericial grafotécnica.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000503-47.2020.8.26.0634, da Comarca de Tremembé, em que é apelante/apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado/apelante ALEXANDRE
FERNANDES DA SILVA MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conversão
do julgamento em diligência para produção de prova pericial grafotécnica, V.U,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000503-47.2020.8.26.0634 -Voto no 13877
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000503-47.2020.8.26.0634
Comarca: Tremembé 1a Vara
Apelante/Apelado: Banco Santander (Brasil) S.A.
Apelante/Apelado: Alexandre Fernandes da Silva Martins
Voto no 13.877
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA
COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL. Sentença de parcial procedência para
reconhecer que o mútuo foi contratado para pagamento
mensal do valor de R$ 571,15 (quinhentos e setenta e um
reais e quinze centavos), condenado o réu a reajustar o
contrato perante a fonte pagadora do autor no prazo de 30
dias, e a devolver o pagamento em excesso de forma
simples. Apelo das partes. Alegação em réplica no sentido
de que a assinatura aposta pelo autor no instrumento com
previsão de parcelas no valor de R$ 571,15 (quinhentos e
setenta e um reais e quinze centavos) foi copiada e colada
no instrumento com parcelas no valor de R$ R$ 604,60
(seiscentos e quatro reais e sessenta centavos), cuja cópia
foi juntada pelo réu. Necessidade de apuração em perícia
grafotécnica. Conversão do julgamento em diligência para
produção de prova pericial grafotécnica.
Vistos.
Ação de repetição de indébito cumulada com
obrigação de fazer e indenização por dano moral julgada parcialmente
procedente pela MM. Juíza Antonia Maria Prado de Melo para
reconhecer que o mútuo foi contratado para pagamento mensal do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000503-47.2020.8.26.0634 -Voto no 13877
3
de R$ 571,15 (quinhentos e setenta e um reais e quinze centavos),
condenado o réu a reajustar o contrato perante a fonte pagadora do autor
no prazo de 30 dias, e a devolver o pagamento em excesso de forma
simples, salvo se a cobrança persistir para depois do trânsito em julgado,
caso em que a devolução será duplicada, sem prejuízo de fixação de
astreintes. Cada parte foi condenada a pagar metade das custas e
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00
(um mil reais).
Embargos de declaração opostos pelo autor
(páginas 210/216), acolhidos para constar que a correção monetária
incide sobre a condenação pelos índices da tabela de atualização de
débitos judiciais deste Tribunal de Justiça desde os desembolsos e os
juros moratórios legais a partir da citação (páginas 217).
Apela o réu a pedir reforma da r. sentença
(páginas 221/237). O recorrente requer seja concedido efeito suspensivo
ao recurso. Nega ilícito cometido pelo apelante, pois o contrato possui
respaldo na autonomia da vontade, observado que o recorrido estava
ciente de todas as condições vigentes. Nega a ocorrência de dano moral
e, subsidiariamente, pretende a redução do quantum.
Apelo do autor (páginas 279/289). O apelante
alega que a assinatura aposta no instrumento de páginas 95/101 não lhe
pertence e alega cerceamento de defesa porque não realizada prova
pericial grafotécnica, tampouco produzida prova oral. Pretende a
repetição do indébito na forma dobrada e a condenação do apelado ao
pagamento de indenização por dano moral.
Apelos tempestivos e preparados.
Contrarrazões (páginas 297/302 e 304/313)
pela manutenção do julgado.
É o relatório.
Ação de repetição de indébito cumulada com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000503-47.2020.8.26.0634 -Voto no 13877
4
obrigação de fazer e indenização por dano moral, sob alegação de que o
autor firmou empréstimo consignado com o Banco Alfa S.A. no valor de
R$ 14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais), cujo pagamento foi
ajustado em 31 prestações de aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos
reais), e que em contato com correspondente do réu, Core Value Bpo
Serviços em Integração, foi oferecida portabilidade com manutenção do
o prazo para pagamento mas com redução de R$ 40,00 (quarenta reais)
no valor da parcela. Aduz que, realizada a operação, os descontos não
foram efetivados, e que o valor da parcela continuou a corresponder a
R$ 604,60 (seiscentos e quatro reais e sessenta centavos, página 03,
segundo parágrafo). Alega que o valor da parcela ajustado com o
correspondente do réu é de R$ 559,57 (quinhentos e cinquenta e nove
reais e cinquenta e sete centavos). Pede seja condenado o réu a reduzir o
valor das parcelas para R$ 559,57 (quinhentos e cinquenta e nove reais e
cinquenta e sete centavos), ou, subsidiariamente, para R$ 571,15
(quinhentos e setenta e um reais e quinze centavos), valor constante do
contrato, bem como à repetição do indébito na forma dobrada, e a pagar
indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Em defesa, o banco alega que os documentos
juntados pelo autor se tratam de simulação e não do contrato, firmado
em 09.10.2019 no valor total de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos
reais), correspondente ao débito mantido pelo autor junto ao Banco Alfa
anteriormente à portabilidade, de modo que o requerente concordou em
realizar os pagamentos em 31 parcelas de R$ 604,60 (seiscentos e quatro
reais e sessenta centavos). Nega a ocorrência de dano indenizável. Alega
litigância de má-fé.
A ação foi julgada parcialmente procedente
para reconhecer que o mútuo foi contratado para pagamento mensal do
valor de R$ 571,15 (quinhentos e setenta e um reais e quinze centavos),
condenado o réu a reajustar o contrato perante a fonte pagadora do autor
no prazo de 30 dias, e a devolver o pagamento em excesso de forma
simples.
Quanto ao apelo do réu, o pedido de efeito
suspensivo está prejudicado, pois deveria ter sido formulado em peça
apartada, nos termos do artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil,
observado que a apreciação em sede de julgamento da apelação seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000503-47.2020.8.26.0634 -Voto no 13877
5
medida inócua.
O recorrente juntou cópia de instrumento
alegadamente firmado pelo autor (páginas 95/100), com previsão de
parcelas no valor de R$ 604,60 (seiscentos e quatro reais e sessenta
centavos), de maneira que, pelo princípio do pacta sunt servanda, a
cobrança em tal valor configuraria exercício regular de direito.
Contudo, ao apresentar réplica, o autor apelado
nega ter assinado tal instrumento e aduz que a assinatura aposta por ele
no instrumento com previsão de parcelas no valor de R$ 571,15
(quinhentos e setenta e um reais e quinze centavos, páginas 178/183) foi
copiada e colada no instrumento cuja cópia foi juntada pelo banco às
páginas 95/100, a apontar que a linha vertical constante nas páginas
95/100 tem uma falha à página 100, no local da assinatura, a indicar a
alegada colagem, e requerer na fase de especificação a produção de
prova pericial grafotécnica.
Intimado (página 186/188), o réu não se
manifestou a respeito da cópia do instrumento de páginas 178/183
(páginas 189/190).
Ante a alegação do autor de que a assinatura
constante no instrumento juntado pelo banco às páginas 95/100 foi
inserida de forma fraudulenta, é o caso de converter o julgamento em
diligência para produção da prova pericial grafotécnica.
Decidiu esta Corte:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Danos
morais. Inexigibilidade de débito. Restrição cadastral
indevida. Perícia grafotécnica requerida pelas partes. Falta
de decisão a respeito na origem. Prova não manifestamente
inconcludente, impertinente ou irrelevante. Nulidade sanável.
Conversão do julgamento em diligência.” (TJSP
15a
Câmara

de
Direito
Privado

Apelação
no
0030979-37.2012.8.26.0482
rel. Des. GUILHERME
SANTINI TEODORO j. 04.10.2016 v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000503-47.2020.8.26.0634 -Voto no 13877
6
Decidiu esta Câmara:
“REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
-
SUPOSTO ESBULHADO DESMENTIDO POR CÓPIA DO
CONTRATO DE LOCAÇÃO TRAZIDO PELA RÉ -AUTOR
QUE NEGA QUE A ASSINATURA PROVENHA DE SEU
PUNHO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA -
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.”
(TJSP 15a Câmara de Direito Privado Apelação no 1011173-
90.2013.8.26.0020 rel. Des. LUCILA TOLEDO j. 30.10.2017
v.u.).
Diante do exposto, converto o julgamento em
diligência para determinar a realização da perícia grafotécnica, no juízo
de origem.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator